Tribunal: TJMT
Processo: 1028889-21.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028889-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINA VIEIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 523.828.422-53 (RECORRENTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. HOSPITAL DE REFERÊNCIA COVID-19. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 667/2020, PRORROGADA PELAS LC Nº 684/2021 E Nº 716/2022. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE FINALÍSTICA E CONTATO DIRETO COM PACIENTES INFECTADOS. EXCEÇÃO PREVISTA NA LC FEDERAL Nº 173/2020. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que, ao dar provimento a Recurso Inominado, reformou sentença de improcedência e condenou a Administração ao pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19, instituída pela LC estadual nº 667/2020 e prorrogada pelas LCs nº 684/2021 e nº 716/2022, a servidora temporária contratada como Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva — unidade de referência para tratamento exclusivo de pacientes com COVID-19 — pelo período de junho de 2020 a junho de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a LC nº 667/2020 manteve vigência após 01/01/2021 diante das prorrogações legais; (ii) estabelecer se a função de Técnica de Enfermagem, ainda que enquadrada como “nível técnico assistencial”, se enquadra como atividade finalística para fins de percepção da verba; (iii) verificar se a LC Federal nº 173/2020 impede a concessão do benefício; (iv) apurar se houve prova suficiente do contato da servidora com pacientes contaminados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As LCs nº 684/2021 e nº 716/2022 prorrogaram expressamente o pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária até 30/06/2022, preservando sua natureza indenizatória e a vinculação ao combate à pandemia.

4.

A função de Técnica de Enfermagem em hospital referência COVID-19 constitui atividade finalística típica, com contato presumido e efetivo com pacientes infectados, independentemente da nomenclatura administrativa de “nível técnico assistencial”.

5.

O §5º do art. 8º da LC Federal nº 173/2020 excepciona da vedação de aumento remuneratório os profissionais de saúde atuantes diretamente nas medidas de combate à calamidade pública, hipótese em que se insere a servidora.

6.

A documentação apresentada comprova a atuação contínua no período e local indicados, sendo desnecessária a prova individualizada de cada contato, à luz da jurisprudência da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19 até 30/06/2022 pelas LCs nº 684/2021 e nº 716/2022 assegura sua percepção aos profissionais que se enquadrem nos requisitos legais.

2.

A função de Técnica de Enfermagem em hospital de referência para tratamento da COVID-19 configura atividade finalística, com presunção de contato com pacientes infectados.

3.

O §5º do art. 8º da LC Federal nº 173/2020 permite a concessão da verba aos profissionais de saúde atuantes no combate à calamidade.

Dispositivos relevantes citados
: LC estadual nº 667/2020; LC estadual nº 684/2021; LC estadual nº 716/2022; LC federal nº 173/2020, art. 8º, §5º; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031713-50.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13/06/2025, DJE 13/06/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (Id 295138362) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante, reformando a sentença de improcedência e condenando a Reclamada ao pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19, prevista na Lei Complementar Estadual nº 667/2020, com alterações pelas LCs nº 684/2021 e nº 716/2022, referente ao período de junho de 2020 a junho de 2022, no valor de R$ 15.136,76 (quinze mil, cento e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros.

Na decisão agravada, reconheceu-se que a Reclamante, contratada como
Técnica de Enfermagem
, exercendo suas funções no
Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva (conhecido Hospital Metropolitano)
— unidade de referência no atendimento exclusivo a pacientes acometidos pela COVID-19 durante o período pandêmico — enquadra-se na hipótese legal para recebimento da verba, independentemente do enquadramento funcional interno como “nível técnico assistencial”.

A Reclamada sustenta, no agravo, em síntese:

a)

que a LC nº 667/2020 teria perdido vigência em 01/01/2021;

b)

que a verba é destinada apenas a servidores que exerçam funções “finalísticas”, não abrangendo o cargo de nível técnico;

c)

que haveria óbice na LC Federal nº 173/2020 para concessão do benefício;

d)

que não haveria prova efetiva do contato da Reclamante com pacientes contaminados.

Foram apresentadas contrarrazões pela Reclamante, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que:

a)

as LCs nº 684/2021 e nº 716/2022 prorrogaram a verba até 30/06/2022;

b)

a função de Técnica de Enfermagem é típica e finalística na linha de frente contra a COVID-19, sendo comprovado o atendimento direto a pacientes contaminados;

c)

a LC nº 173/2020 excepciona os profissionais de saúde atuantes em medidas de combate à calamidade;

d)

a prova documental e a jurisprudência do TJMT demonstram o direito ao recebimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

O Agravo Interno é regular e tempestivo, razão pela qual conheço do recurso.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

Inicialmente, quanto à alegação de perda de vigência da LC nº 667/2020 em 01/01/2021, verifica-se que a matéria encontra-se superada por legislação posterior, uma vez que as LCs nº 684/2021 e nº 716/2022 prorrogaram expressamente o pagamento da verba até 30/06/2022, mantendo sua natureza indenizatória e vínculo direto com o período pandêmico.

A função exercida pela Reclamante —
técnica de enfermagem,
ainda que enquadrada administrativamente como “nível técnico assistencial” — se caracteriza como atividade finalística típica, com contato direto com pacientes contaminados, conforme
documentação id. 285697399
e fichas financeiras, que registram a realização de plantões hospitalares no período pandêmico.

O argumento de que a LC Federal nº 173/2020 impediria o pagamento não procede, pois o §5º do art. 8º dessa lei federal excepciona expressamente os profissionais de saúde atuantes em medidas de combate à calamidade, sendo exatamente essa a hipótese dos autos.

No tocante à prova do direito, esta é suficiente e incontroversa: contrato temporário ativo, lotação em hospital referência COVID-19, fichas financeiras e documentos oficiais que atestam o desempenho da função.

Diante disso, ausente qualquer fundamento idôneo a justificar a reforma da decisão monocrática, que se encontra em estrita conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção integral do julgado.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. EXPOSIÇÃO AO RISCO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, contratada temporariamente como Técnica de Enfermagem e lotada no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19, prevista na Lei Complementar estadual nº 667/2020, sob o fundamento de ausência de comprovação do efetivo contato com pacientes infectados pelo coronavírus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora temporária, atuando como Técnica de Enfermagem em unidade hospitalar de referência durante a pandemia da COVID-19, faz jus ao recebimento da Verba Indenizatória Extraordinária instituída pela Lei Complementar nº 667/2020 do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar estadual nº 667/2020 institui a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19 para servidores, inclusive temporários, que prestaram serviços em unidades de saúde vinculadas ao SUS, com potencial exposição ao contágio, durante o estado de calamidade pública.

4. A recorrente comprovadamente atuou como Técnica de Enfermagem no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, unidade referência no tratamento de pacientes infectados pela COVID-19, sendo presumida sua exposição ao risco de contágio, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal.

5. A negativa da verba, diante da demonstração de atividade essencial prestada em hospital de referência, implica enriquecimento ilícito da Administração, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A ausência de contrarrazões e a contestação genérica apresentada pelo Estado de Mato Grosso não elidem o direito da autora, devidamente amparado na legislação estadual específica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

(N.U 1031713-50.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025